Tribunal: STF
Processo: RE 1282766
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul em face de acórdão da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ementado nos seguintes termos:
    “APELAÇÕES CÍVEIS. REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA. EDITAL Nº 14/2019. PROVA DISSERTATIVA. QUESTÕES Nº 05 DE DIREITO PENAL E Nº 09 DE DIREITO ADMINISTRATIVO. 1. Verificado vício de motivação na questão nº 05 da prova dissertativa de Direito Penal, ante a não divulgação dos critérios que orientaram a correção no espelho de prova, devida a anulação e a atribuição da pontuação correspondente. 2. Ausência de erro grosseiro na questão nº 09 de Direito Administrativo, cuja resposta vem lastreada em dispositivo legal em vigor, e cujo critério foi aplicado de forma isonômica aos candidatos. APELAÇÕES PROVIDAS, PREJUDICADA A REMESSA NECESSÁRIA”. (e-Doc 6, p. 31).
    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados. (e-Doc 7, p. 13).
    Em sede de juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão proferido, nos seguintes termos:
    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA. EDITAL Nº 14/2019. PROVA DISSERTATIVA. QUESTÃO Nº 05 DE DIREITO PENAL. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO PELA VIA JUDICIAL. O acórdão recorrido não confronta a tese firmada pelo STF no julgamento sob repercussão geral do RE nº 632.853/CE, ao analisar situação teratológica (erro grosseiro) na questão formulada. Ausência de revisão de critérios adotados pela banca examinadora. MANTIDA A DECISÃO RECORRIDA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO”. (e-Doc 6, p. 64). 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 2º; 5º caput; 25; e 37, inciso I, todos da Constituição Federal e ofensa ao tema 485 da repercussão geral. 
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. O Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 485 da Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de que, excepcionalmente, é permitido ao Poder Judiciário realizar juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso público. Confira-se a ementa do referido julgado:
    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido”.
    Extrai-se do voto do relator, bem como dos votos de outros ministros que o acompanharam, que não cabe ao Poder Judiciário reexaminar o conteúdo de questões e os critérios de correção utilizados pela banca examinadora, exceto em caso de manifesta ilegalidade e inconstitucionalidade.
    No caso em tela, o Tribunal de origem assentou expressamente a ocorrência da excepcionalidade prevista na orientação fixada por esta Corte:
    “No tocante aos critérios de correção de provas aplicadas nos concursos públicos, vedada é a interferência do Poder Judiciário. A intervenção do Poder Judiciário limita-se à apreciação da legalidade do certame, sem avançar sobre o conteúdo das soluções dadas as questões pela Banca, sob pena de adentrar em espaço reservado à discricionariedade administrativa própria da Comissão Examinadora e comprometer a isonomia e impessoalidade imprescindíveis ao competitório público. 
    A possibilidade de anulação, destarte, se restringe às hipóteses em que ocorre ilegalidade ou erro grosseiro na elaboração das questões.
    (...)
    Esclarecido isto, verifico que, quanto à questão nº 05 da prova de Direito Penal, objeto do recurso da parte impetrante, merece reforma a sentença.
    A questão já foi analisada mais de uma vez por este colegiado em juízo de cognição sumária, reputando-se, em tais oportunidades, ilegal o espelho de prova divulgado, considerando, dentre outros fundamentos, a ausência de demonstração mínima dos critérios de avaliação.
    (...)
    Considerando que o espelho de prova com os critérios de correção constitui a motivação do ato administrativo em matéria de provas dissertativas em concurso público, na esteira do que já decidiu a Câmara, deve ser anulada a questão nº 05 e atribuída a respectiva pontuação à parte impetrante, como fez a sentença.
    (...)
    No que tange à questão nº 09 de Direito Administrativo, anulada em sentença, tenho que merece provimento o apelo do Estado, pois não demonstrada ilegalidade na sua formulação.
    (...)
    Entendo não haver demonstração de erro grosseiro na questão, tendo em vista que a insurgência do candidato diz respeito a interpretação da legislação que rege a matéria.
    (...)
    O debate acerca da revogação tácita daquele dispositivo do Estatuto dos Servidores da Polícia Civil por conflitar “com os princípios estabelecidos” pela LC nº 10.098/94 revela tentativa de imiscuir no mérito administrativo da questão, o que, como já mencionado, é inviável”. (e-Doc 6, p. 34-40).
    Verifico que, para acolher a pretensão recursal e ultrapassar o entendimento firmado pelas instâncias de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do edital que rege o certame, o que se mostra incabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 
    Nesse sentido são os acórdãos abaixo:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 5º, CAPUT, 25 E 37, CAPUT, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. ESPELHO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE CORREÇÃO. ILEGALIDADE. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA DO EDITAL DO CERTAME. INTERPRETAÇÃO. SÚMULA Nº 454/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada na origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A verificação da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo demanda prévio reexame da interpretação conferida pelo Tribunal de origem a cláusulas do edital do certame, o que é vedado a esta instância extraordinária, nos termos da Súmula nº 454/STF: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 5. Agravo interno conhecido e não provido”. (RE 1299066 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Rosa Weber, DJe 26/04/2021).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Controle jurisdicional do ato administrativo em que se avaliam questões de concurso público. Possibilidade, em casos excepcionais. Análise das questões e respostas da prova aplicada e do conjunto fático-probatório da causa. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 632.853/CE-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 485, firmou o entendimento de que, “excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame”. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de cláusulas de edital de concurso público, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09)”. (RE 1280702 AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe 10/02/2021).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS - CONCURSO PÚBLICO - CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DE PROVA - LIMITES DA ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - DECISÃO QUE SE AJUSTA À ORIENTAÇÃO QUE PREVALECE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RAZÃO DE JULGAMENTO FINAL, COM REPERCUSSÃO GERAL, DO RE 632.853/CE - VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE ERRO GROSSEIRO EM UMA ESPECÍFICA QUESTÃO FORMULADA NA PROVA - REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 279/STF - PRECEDENTES (STF) - SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) - NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (RE 1.130.588-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 03/02/2020, grifei)
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de junho de 2021. 
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente